Tribunal: TJMT
Processo: 1018080-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018080-80.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Nulidade, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), OTO SOUZA PORTO - CPF: 138.496.031-72 (EMBARGANTE), OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP - CNPJ: 15.086.077/0001-01 (EMBARGADO), ADOLFO FERNANDES CATALA NETO - CPF: 104.468.851-34 (EMBARGADO), REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO - CPF: 016.856.811-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por OTO SOUZA PORTO em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1018080-80.2021.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA” de n. 0000008-11.2007.8.11.0014 onde litiga com OFERTAO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA – EPP perante a 2a Vara Cível da Comarca de Poxoréo – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 115977998 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 117320461 ocorrência de contradição, uma vez tratar-se de bem de família que é indivisível, bem como há nos autos certidão provando que o bem penhorado é o único bem do agravante;

Requer seja reformada a r. decisão , sanando a contradição/omissão/erro para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel penhorado por tratar-se de bem de família, conforme provado nos autos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Trata-se de pedido de cumprimento de sentença fundado em sentença proferida, em 22/10/2014, na Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica proposta por OTO SOUZA PORTO em face de OFERTÃO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, visando a declaração do valor do débito pendente, que julgou parcialmente procedente o pedido e declarou o valor do débito em R$20.856,87 (vinte mil oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), relativo à aquisição de mercadorias pelo autor da empresa requerida.

A aludida sentença transitou em julgado em 24/11/2014 e os autos ficaram arquivados até que, em 30/03/2017, a parte Ré requereu o seu desarquivamento e o consequente Cumprimento de Sentença, indicando como débito exequendo o valor de R$ 93.252,00 (noventa e dois mil e duzentos e cinquenta e dois reais).

Citado, o executado apresentou Impugnação ao Cumprimento de Sentença, alegando excesso de execução e indicando como valor correto R$ 34.711,17 (trinta e quatro mil, setecentos e onze reais e dezessete centavos), a qual foi recebida sem efeito suspensivo.

Contudo, o Magistrado de piso rejeitou a impugnação porquanto não observados os pressupostos exigidos pela legislação de regência, condenando o impugnante ao pagamento de honorários advocatícios na monta de 10% (dez por cento) sobre o valor da dívida, suspensa sua exigibilidade ante o deferimento da gratuidade de justiça (ID 63027790 - Pág. 54/55 – origem).

A parte exequente requereu a penhora online de ativos financeiros em nome do executado no montante da dívida atualizada de R$ 117.141,13 (cento e dezessete mil, cento e quarenta e um reais e treze centavos), e, ainda, a penhora do imóvel objeto da matrícula no. 7.774, do RGI de Poxoréo, o que foi deferido pelo Juízo.

Efetivada a penhora do imóvel, o executado apresentou Impugnação e indicou novo patrono (Dr. Wilson Manfrinato Júnior – OAB/SP 143.756), para o fim desobstruir os imóveis penhorados (ID 63027790 - Pág. 70/84-origem).

Intimada acerca da constituição da penhora sobre o bem imóvel, a esposa do executado manifestou nos autos, para o fim desobstruir os imóveis penhorados (ID 63027790 - Pág. 106/119-origem).

A parte exequente pugnou pelo não conhecimento das manifestações, bem como seja efetuado o leilão do imóvel, respeitando-se os 50% (cinquenta por cento) da esposa do executado, pelo valor atualizado da dívida (R$ 143.924,85).

O Magistrado deferiu o pedido do exequente e determinou o praceamento do bem penhorado atinente aos 50% (cinquenta por cento) da cota parte do executado, cuja decisão foi disponibilizada no DJE no 10787, de 31/07/2020, e publicado no dia 03/08/2020, em nome de Edmar de Jesus Rodrigues - OAB: 10438/MT, Luis Augusto Pereira da Silva - OAB: 19.456/MT, e Thiago Souza Borges - OAB: 9.035/MT representando o polo passivo.

O praceamento foi designado para o dia 13/11/2020, conforme Edital de Leilão e Intimação publicado no Sítio Eletrônico: PUBLICJUD www.publicjud.com.br (novo domínio do site www.leiloesdajustica.com.br), Data da Disponibilização: 13/10/2020, No de Identificação: 34436, Link do Leilão: www.balbinoleiloes.com.br. (ID 63028494 - Pág. 152-origem)

A parte executada OTO SOUZA PORTO apresentou Exceção de Pré-Executividade, arguindo a impenhorabilidade do bem de família, nos termos do art. 1o da Lei 8.009/90, bem como a nulidade da decisão por cerceamento de defesa ante a ausência de análise da sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

Arguiu, ainda, a nulidade da decisão por ausência de intimação do seu advogado Dr. Wilson Manfrinato Júnior – OAB/SP 143.756.

Defendeu, também, a impossibilidade de penhora e leilão parcial, visto que o imóvel não pode desmembrado, e impugnou os cálculos ante o excesso de execução.

A esposa do executado, Sra. LUCILENE DE OLIVEIRA SATELIS, apresentou Exceção de Pré-Executividade arguindo a nulidade da decisão por cerceamento de defesa ante a ausência de análise da sua Impugnação ao Cumprimento de Sentença; a nulidade da decisão por ausência de intimação do seu advogado Dr. Wilson Manfrinato Júnior – OAB/SP 143.756; a invalidade do leilão por preço vil e ausência de descrição detalhada; a impenhorabilidade do bem de família; a impossibilidade de penhora e leilão parcial, visto que o imóvel não pode desmembrado, e impugnou os cálculos ante o excesso de execução.

Realizado o leilão, o bem foi arrematado por JOSE VICTOR BIANCHIN PACHECO, pelo valor de R$ 79.217,08 (setenta e nove mil e duzentos e dezessete reais e oito centavos) - ID 63028494 - Pág. 154/157-origem.

Ao analisar as Exceções de Pré-Executividade, o Magistrado de piso entendeu pela ocorrência do cerceamento de defesa, pois, de fato, as alegações ali contidas, bem como, ainda, nas impugnações, não foram analisadas antes da realização da hasta pública.

Porém, por entender que não houve prejuízo às partes e que as alegações, por suscitarem matéria de ordem pública, podem ser analisadas a qualquer tempo, convalidou os atos processuais, razão pela qual rejeitou as alegações trazidas nas Impugnações ao Cumprimento de Sentença, bem como rejeitou integralmente as Exceções de Pré-Executividade.

Por conseguinte, homologou a hasta pública realizada, bem como reconheceu a quitação integral, pelo arrematante, dos valores correspondentes ao parcelamento da arrematação, pelo que determinou a expedição de carta de arrematação em seu favor, bem como, ainda, de necessário mandado de imissão de posse para que possa ser imitido na posse da fração ideal arrematada.

Irresignada, a parte executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão do juízo singular.

1. DO CERCEAMENTO DE DEFESA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CAUSÍDICO ACERCA DO PRACEAMENTO

Sustenta o Agravante, a nulidade da decisão em razão da ocorrência de cerceamento de defesa por ausência de intimação do novo patrono constituído para tomar ciência dos atos subsequentes à impugnação ao cumprimento de sentença, ou seja, da decisão que deferiu o praceamento do imóvel.

Sem razão.

Veja-se que, quando da apresentação da Impugnação ao Cumprimento de Sentença, o Agravante constituiu como seu patrono o Dr. Luís Augusto Pereira da Silva, OAB/MT no. 19.456, cuja procuração está acostada no ID 63027790 - Pág. 48 – origem.

Somente na petição nominada de “IMPUGNAÇÃO”, é que o Agravante constituiu como procurador o Dr. WILSON MANFRINATO JUNIOR, OAB/SP 143.756, através da respectiva procuração acostada no ID 63027790 - Pág. 83 – origem.

Numa análise mais acurada, verifica-se que inexiste nos autos qualquer documento que comprove a revogação dos poderes conferidos aos patronos anteriores.

Em vista disso, a decisão que deferiu o pedido do exequente e determinou o praceamento do bem penhorado atinente aos 50% (cinquenta por cento) da cota parte do executado, foi disponibilizada no DJE no 10787, de 31/07/2020, e publicada no dia 03/08/2020, em nome de Edmar de Jesus Rodrigues - OAB: 10438/MT, Luis Augusto Pereira da Silva - OAB: 19.456/MT, e Thiago Souza Borges - OAB: 9.035/MT, representantes do polo passivo.

Quando há pluralidade de advogados constituídos pela parte, não se mostra imprescindível a intimação de todos eles, de modo que a cientificação de apenas um deles é válida, salvo quando há requerimento expresso de intimação de determinado procurador, sob pena de nulidade, o que não restou comprovado nos autos.

Portanto, embora o Agravante alegue que apresentou impugnação às fls. 261, e que constituiu como seu advogado o Dr WILSON MANFRINATO JUNIOR, o qual não foi intimado da decisão que determinou o praceamento do bem, verifica-se que a publicação ocorreu em nome dos advogados que o representavam na fase de conhecimento.

Assim, não há se falar em nulidade de intimação.

Aliás, para que ocorra a nulidade da intimação, é necessário pedido expresso e prévio de publicação exclusiva, nos termos do art. 282 do CPC, o que não se vislumbra no caso em exame.

2. DA IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA, DA IMPOSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO E DE LEILÃO PARCIAL

Assevera o Agravante que a decisão deve ser reformada para declarar a impenhorabilidade do bem levado a leilão, haja vista que se trata de o único imóvel do agravante e no qual o mesmo possui residência.

Melhor sorte não lhe socorre.

A Lei no 8.009/90, que trata da impenhorabilidade do bem de família, dispõe, em seu art. 1o, que o imóvel único utilizado pela entidade familiar como moradia é impenhorável, não respondendo por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam.

O legislador ao conceituar o único imóvel como bem de família (Lei no 8.009/90) o fez para proteger um direito constitucional, qual seja, o direito à moradia, proteção esta que visa não apenas o direito de propriedade, mas muito mais do que isso, visa dar efetividade ao direito de moradia preconizado no artigo 6o, da Carta Magna.

Todavia, essa proteção legal pressupõe o implemento de condições próprias, trazidas na Lei no. 8.009/90, de modo que não basta que o bem seja o único registrado em nome do agravante, perante o Cartório Imobiliário, mas que ele seja, efetivamente, utilizado pela família como residência.

No caso dos autos, não restou comprovado que o agravante somente possui tal imóvel e que é utilizado, em sua totalidade, para fins de sua moradia.

Verifica-se que a área do total do imóvel é de 1.925,00m2, composta por 03 (três) terrenos, sendo o primeiro com 360m2, o segundo com 564m2, e o terceiro com 1.1001m2, objeto da matrícula no. 7.774, do RGI da Comarca de Poxoréo, conforme Auto de Avaliação acostado no ID 63027790 - Pág. 67/68-origem.

Constata-se que o Oficial de Justiça certificou que nos lotes encontram-se edificadas 02 (duas) casas de alvenaria e mais 01 (um) salão também de alvenaria.

Os bens imóveis levados a leilão restringem-se a uma das casas de alvenaria e ao salão, sendo resguardada a parte da Sra. LUCILENE DE OLIVEIRA SATELIS, esposa do Executado, atinente à outra casa de alvenaria onde ali residem.

Lado outro, nos termos dos artigos 1o, “caput”, 5o e seu parágrafo único, da Lei no 8.009/90, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante, uma vez que deixou de acostar aos autos certidões negativas imobiliárias dos demais cartórios de registro de imóveis.

Sobre assunto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou a prova dos autos para concluir que a agravante não se desincumbiu do ônus de comprovar que o imóvel é o único de sua propriedade e que esteja sendo utilizado para fins residenciais. Alterar tal conclusão é inviável em recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp 1687444/GO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 14/12/2020)

Com efeito, no entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “o devedor não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o bem constrito atende aos requisitos do art. 1o da Lei no. 8.009/90”. (AREsp no 1914691/RJ (2021/0179417-3), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Julgado em 20/09/2021)

Assim, não há como reconhecer a impenhorabilidade postulada, pois não restou comprovado que o bem constrito é o único do executado e que ele é utilizado como residência da família.

Em que pese a irresignação do agravante quanto ao desmembramento e leilão parcial do bem penhorado, ressalte-se que os imóveis são independentes, sendo perfeitamente possível sua individualização, a teor do que dispõe o art. 894, do CPC, de modo que o leilão atingiu apenas parte do imóvel como um todo.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 1. DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL. ART. 894, §2o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. INCOMPETÊNCIA DESTE JUÍZO. CARTA PRECATÓRIA EXPEDIDA PARA A PRÁTICA DOS ATOS EXECUTÓRIOS DE AVALIAÇÃO E EXPROPRIAÇÃO DO BEM. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DEPRECADO PARA A APRECIAÇÃO DE QUESTÕES RELACIONADAS À ALIENAÇÃO. 2. ERRO DE CÁLCULO. PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. NECESSIDADE DE ABATIMENTO. RECONHECIMENTO DO PAGAMENTO PELO CREDOR. 3. VÍCIO DE IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL. INEXISTÊNCIA. MATRÍCULA No 13.251 DEVIDAMENTE IDENTIFICADA NO EDITAL DE LEILÃO ELETRÔNICO. 1. Cabe ao Juízo deprecado a competência para decidir a respeito de todas as questões que decorrem dos atos executórios praticados em seu âmbito (artigo 914, §2o, do CPC).2. A alegação de que o cálculo de atualização da dívida contém erro, ante a omissão do pagamento parcial realizado, configura tese de excesso de execução. No caso em apreço, considerando que o próprio credor reconhece o pagamento parcial da dívida, cabível o pleito de dedução do valor.3. Não há que se falar em nulidade da penhora quando há no edital de leilão correta identificação da área objeto da penhora, inclusive a atualização da matrícula. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta, parcialmente provido.” (TJ-PR, Agravo de Instrumento no. 0040488-15.2019.8.16.0000, Relator: Desembargador Jucimar Novochadlo, 15a Câmara Cível, Data Julgamento: 23/10/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial – Decisão que considerou que a alienação global do imóvel importa no pagamento da parte do coproprietário, limitando-se o crédito do exequente ao quinhão do devedor – Inconformismo do executado – Parcial procedência – Não verificada a alienação judicial de imóvel de terceiro - Penhora e avaliação apenas do imóvel pertencente ao executado – Constatação da perícia no sentido de que, apesar da existência da obra de unificação do imóvel penhorado ao prédio vizinho, em andamento, os imóveis são independentes, sendo perfeitamente possível seu desmembramento e individualização – Leilão que, seguindo o andamento processual, atingiu apenas o imóvel do devedor – Impugnação do valor do bem e pretensão de nova perícia – Questões que não são objeto da decisão atacada e, portanto, não podem ser conhecidas – Decisão parcialmente reformada, na parte conhecida, para constar que apenas o imóvel do executado será objeto de alienação judicial, sem, contudo, suspender o leilão – Recurso parcialmente provido na parte conhecida.” (TJ-SP, Agravo de Instrumento no. 2083815-26.2021.8.26.0000, Relatora: Daniela Menegatti Milano, 19a Câmara de Direito Privado, Data do Julgamento: 15/06/2021)

Inclusive, no retro citado Auto de Avaliação, o Sr. Oficial de Justiça atestou a possibilidade de divisão, avaliando cada construção individualmente, a corroborar a aplicação do caput do art. 894, do CPC.

3. DO EXCESSO DE EXECUÇÃO

Defende o agravante que o valor devido foi declarado por meio de sentença que apontou o débito como sendo R$ 20. 856,87 (vinte mil oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), que se tornou liquido e exigível apenas a partir da prolação da decisão (22/10/2014), restando evidente o excesso de execução, pois o valor real da dívida seria de R$ 49.342, 64 (quarenta e nove mil e trezentos e quarenta e dois reais e sessenta e quatro centavos) com a incidência de juros e correção monetária a partir da decisão.

Assim, requer o agravante que seja corrigido o valor executado, pois está claro que houve excesso de execução na cobrança do valor de R$ 143.924,85 (cento e quarenta e três mil, novecentos e vinte e quatro reais e oitenta e cinco centavos).

Sem razão, contudo.

Verifica-se da sentença exequenda que o Magistrado de piso declarou o valor do débito em R$20.856,87 (vinte mil oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e sete centavos), relativo à aquisição de mercadorias pelo autor/executado Oto Souza Porto da empresa Ofertão Materiais para Construção Ltda., ora exequente/agravada, cujas duplicatas foram emitidas no período compreendido entre 29/12/2005 a 07/03/2006.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os juros moratórios nas obrigações positivas e líquidas (mora ex re) fluem a partir do vencimento da obrigação.

No caso dos autos, trata-se de obrigação contratual cujo inadimplemento, por si só, levou à constituição do devedor em mora, de maneira que, sendo dívida líquida com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação.

Trago a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. OBRIGAÇÃO LÍQUIDA COM TERMO CERTO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para a manutenção do acórdão recorrido atrai o óbice da Súmula 283 do STF. 2. Nas hipóteses de cobrança de dívida líquida com termo certo, os juros de mora incidem a partir do vencimento da obrigação. Precedentes. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada, e, em novo exame, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ, AgInt no AREsp 1597419/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 15/06/2020)

“RECURSO ESPECIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. BOLETO BANCÁRIO. RELAÇÃO CONTRATUAL. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a discutir a) o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, materializada em boleto bancário, ajuizada por operadora do plano de saúde contra empresa que contratou o serviço de assistência a médico-hospitalar para seus empregados e b) o termo inicial da correção monetária e dos juros de mora. 3. Não se aplica a prescrição ânua (art. 206, § 1o, II, do Código Civil às ações que discutem direitos oriundos de planos ou seguros de saúde. Precedentes. 4. Conforme disposição expressa do art. 205 do Código Civil, o prazo de 10 (dez) anos é residual, devendo ser aplicado apenas quando não houver regra específica prevendo prazo inferior. 5. Na hipótese, apesar de existir relação contratual entre as partes, a cobrança está amparada em boleto bancário, hipótese que atrai a incidência do disposto no inciso I do § 5o do art. 206 do Código Civil, que prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular. 6. Nas dívidas líquidas com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação, mesmo quando se tratar de obrigação contratual. Precedentes. 7. Recurso especial não provido.” (STJ, REsp 1763160/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 20/09/2019)

Com esses fundamentos, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão agravada.

É como voto.”

Quando há pluralidade de advogados constituídos pela parte, não se mostra imprescindível a intimação de todos eles, de modo que a cientificação de apenas um deles é válida, salvo quando há requerimento expresso de intimação de determinado procurador, sob pena de nulidade, o que não restou comprovado nos autos.

Nos termos dos artigos 1o, “caput”, 5o e seu parágrafo único, da Lei no 8.009/90, faz-se necessário que o devedor comprove que o imóvel é de sua propriedade, bem como que sua destinação é para moradia permanente e, ainda, que é o único imóvel pertencente ao casal ou a entidade familiar, inexistindo, no momento, prova inequívoca capaz de conferir verossimilhança às alegações do agravante, uma vez que deixou de acostar aos autos certidões negativas imobiliárias dos demais cartórios de registro de imóveis.

Lado outro, constata-se que o Oficial de Justiça certificou que nos lotes encontram-se edificadas 02 (duas) casas de alvenaria e mais 01 (um) salão também de alvenaria, ao passo que os bens imóveis levados a leilão restringem-se a uma das casas de alvenaria e ao salão, sendo resguardada a parte da esposa do Executado, atinente à outra casa de alvenaria onde ali residem.

Em que pese a irresignação do agravante quanto ao desmembramento e leilão parcial do bem penhorado, ressalte-se que os imóveis são independentes, sendo perfeitamente possível sua individualização, a teor do que dispõe o art. 894, do CPC, de modo que o leilão atingiu apenas parte do imóvel como um todo.

Trata-se de obrigação contratual (duplicatas) cujo inadimplemento, por si só, levou à constituição do devedor em mora, de maneira que, sendo dívida líquida com vencimento certo, a correção monetária e os juros de mora incidem a partir da data do vencimento da obrigação.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022